Tribunal: TJSP
Processo: 0013883-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais.

1. COISA JULGADA – O autor havia promovido, anteriormente, ação contra o DER, postulando a mesma providência – No mais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais.

1. COISA JULGADA – O autor havia promovido, anteriormente, ação contra o DER, postulando a mesma providência – No mais, instado a se manifestar sobre a preliminar arguida pelo agravante, o exequente concordou com a res judicata.

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Imposição de multa – No holerite do servidor, há rubrica própria para o pagamento dos quinquênios devido à ação anterior promovida – Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil – Recurso provido, com aplicação da penalidade.